Tribunal: TJDFT
Processo: 0702154-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0702154-80.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DANILLO GONTIJO ROCHA DE OLIVEIRA e outro PACIENTE: WELLINGTON GOMES DA COSTA JÚNIOR RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado DANILLO GONTIJO ROCHA DE OLIVEIRA, OAB-DF 48.114, em favor de WELLINGTON GOMES DA COSTA JÚNIOR, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia-NAC que converteu sua prisão em flagrante em preventiva, após ser autuado pela prática, em tese, do crime descrito no art. 157, §2o, II e V, do CP. Sustenta, em síntese, ilegalidade da prisão preventiva, por falta de seus pressupostos, seja pela má compreensão dos fatos, o que teria levado a uma conclusão equivocada sobre os indícios de autoria, seja pela desnecessidade da custódia antecipada, haja vista a melhor adequação das medidas cautelares alternativas à hipótese. Pede, então, a concessão liminar de liberdade provisória. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. A jurisprudência, porém, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, mostra-se inviável a apreciação da tutela de urgência requerida. Isso porque, o habeas corpus padece de deficiência de instrução, na medida em que não instruído com cópia do Auto de Prisão em Flagrante, documento essencial para o exame do constrangimento ilegal alegado na inicial. A alegação de má compreensão dos fatos a ensejar conclusão equivocada sobre os indícios de autoria depende, essencialmente, da análise da dinâmica em que supostamente ocorreram, conforme retratada oficialmente no APF. Do mesmo modo quanto à tese de suficiência das medidas cautelares alternativas em detrimento da prisão preventiva, uma vez que o fundamento da segregação cautelar, no caso, é justamente a gravidade em concreto da conduta em tese perpetrada, o que leva, consequentemente, à necessidade de exame do APF. Saliente-se, como advertência, que a correta instrução do writ é ônus do impetrante, máxime por se tratar de advogado constituído, sendo a falha, frise-se, motivo para justificar o não conhecimento do remédio constitucional, conforme interativa jurisprudência do STF. Registre-se, por oportuno, que a possibilidade de saneamento da falha de instrução até o julgamento de mérito do habeas corpus não se trata de mero de juízo de conveniência desse Relator, mas sim de tutela da efetiva garantia constitucional de ampla acessibilidade ao Poder Judiciário, máxime em se tratando de remédio constitucional de resguardo da liberdade de locomoção. Ora, se no campo do processo civil, em nome da instrumentalidade e acessibilidade à jurisdição, o novo CPC determina seja dada ao advogado da parte a oportunidade de saneamento da falha, antes do indeferimento da inicial ou do não conhecimento do recurso, que dirá no âmbito penal, quando em jogo o direito de liberdade reivindicado mediante o remédio constitucional de habeas corpus. Por fim, não se pode perder de vista que o habeas corpus pode ser concedido de ofício, pelos juízes e tribunais, quando no curso de processo verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal, conforme expressa previsão do art. 654, §2o, do CPP. Feitos esses registros necessários, mas considerando a inviabilidade do exame da tutela de urgência em razão da deficiência de instrução, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora. Uma vez prestadas, ouça-se a Douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 05 de fevereiro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator